Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000571-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ASPOJUR - CNPJ: 24.774.945/0001-29 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MARCELA RUIZ DE NEGREIROS GUIMARAES - CPF: 074.643.159-79 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move a Associação dos Servidores do Poder Judiciário da Comarca de Rondonópolis – ASPOJUR, julgou procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta que houve atraso no pagamento do valor de R$ 5.120,96 (cinco mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos), sendo totalmente regular a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do montante arbitrado pelo dano moral. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 116428519), requerendo
preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo,
e no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, tendo em vista que a r. sentença foi publicada em 06.09.2021 e a interposição do apelo ocorreu somente em 19.11.2021.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que a r. sentença foi publicada no dia 25.10.2021 (segunda-feira), sendo o apelo interposto em 19.11.2021 (sexta-feira), não havendo que se falar na sua intempestividade, mormente em razão da existência de feriados e pontos facultativos no referido período.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a Associação dos Servidores do Poder Judiciário da Comarca de Rondonópolis – ASPOJUR moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desvafor de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda., aduzindo que as partes possuem convênio de plano de saúde, cujo repasse, no valor total de R$ 5.120,96 (cinco mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos), foi feito com atraso, contudo, mesmo tendo realizado o pagamento devido, teve o seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito SPC/SERASA, causando situação vexatória perante os associados, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 116428496).

Irresignada, a apelante sustenta que houve atraso no pagamento do valor de R$ 5.120,96 (cinco mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos), sendo totalmente regular a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do montante arbitrado pelo dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelada, realizou o pagamento do valor devido à empresa ré, ora apelante, em 09.08.2019, no montante total de R$ 5.120,96 (cinco mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos), conforme documento de id. 116428452, entretanto, ao tentar realizar uma compra com seu CNPJ em 07.01.2020, ou seja, após aproximadamente 05 (cinco) meses do ocorrido, verificou que seu nome estava inserido junto aos órgãos de restrição em razão do referido débito.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da prestadora de serviços,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA E PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova da inexistência de debito, devido é o cancelamento da aventada divida e a indenização pelo dano moral provocado com a inscrição do nome no cadastro dos inadimplentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. [...]”
(RAC n. 41.638/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei)

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TERCEIRO
QUE CONTRATA
SERVIÇO
DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA – INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta
telefônica
que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha.
Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do
serviço
.
Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.”
(
RAC n. 67758/2007, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 – negritei)

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da empresa ré, ora apelante, apelante pelo dano extrapatrimonial.

Não obstante, é cediço ser perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura,
in casu,
injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando sua imagem perante os seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a permanência indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, conforme requerido em contrarrazões, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022